Tribunal: TCU
Processo: 018.801/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial acerca de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Raimundo Soares do Nascimento contra o Acórdão 8781/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e deu parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4465/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.